Tribunal: TJSP
Processo: 1000013-23.2024.8.26.0557
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Suspensão de fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelação de ambas as partes. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Corte realizado com mais de 90 dias da data do inadimplemento. Necessidade de envio de aviso prévio ao consumidor. Mera informação sobre a possibilidade de corte que não pode ser compreendida como aviso

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Suspensão de fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelação de ambas as partes. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Corte realizado com mais de 90 dias da data do inadimplemento. Necessidade de envio de aviso prévio ao consumidor. Mera informação sobre a possibilidade de corte que não pode ser compreendida como aviso prévio de corte, advertência que deve ser específica para a unidade consumidora. Ré que efetuou a suspensão dos serviços um dia após o novo inadimplemento da fatura. Pagamento não reconhecido pela ré. Parte autora que foi direcionada a página eletrônica falsa, gerando novo boleto contendo o mesmo valor da dívida anteriormente exigida pela concessionária de serviço público, dando ao consumidor a clara percepção de que havia utilizado o canal oficial e que tudo estava solucionado com o pagamento do boleto. Pagamento válido. Danos morais configurados em razão do corte de energia elétrica. Quantia majorada para R$ 10.000,00, observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.